Tribunal: TJDFT
Processo: 0723505-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723505-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Eduardo Jose Alves de Oliveira Agravada: Telefônica Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eduardo Jose Alves de Oliveira contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0714454-48.2023.8.07.0007, que revogou a gratuidade de justiça anteriormente concedida ao recorrente. Por meio da decisão monocrática referida no Id. 60086758 foi indeferido o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso e concedido o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante apresentasse comprovantes de renda, extratos bancários atualizados ou outros elementos de prova que permitam subsidiar o exame da afirmada situação de hipossuficiência econômica, ou promovesse o recolhimento do valor referente ao preparo recursal. O recorrente requereu a dilação do prazo concedido ao argumento de dificuldades na obtenção dos documentos necessários à comprovação da situação de hipossuficiência econômica (Id. 60485502). É a breve exposição. Decido. Aos 10 de junho de 2024 este Relator indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso e concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante juntasse aos presentes autos documentos que pudessem subsidiar o exame da alegada situação de hipossuficiência econômica, indispensável para o deferimento da gratuidade de justiça requerida. Nesse contexto o recorrente requereu a dilação do prazo concedido em virtude de dificuldades na obtenção dos documentos necessários à comprovação da situação de hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações, concedo novo e derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente, em cumprimento à ordem promanada deste Relator, demonstre de modo apropriado a alegada situação de hipossuficiência econômica ou promova o recolhimento do valor referente ao preparo recursal. Fica o recorrente advertido de que não será concedido novo prazo para a finalidade aludida, bem como de que o descumprimento da presente ordem judicial resultará no não conhecimento do recurso. Após o transcurso do prazo concedido, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 21 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator